Tribunal: TJDFT
Processo: 0736855-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736855-28.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS LTDA AGRAVADO: GIOVANNA GABRIELA DO VALE VASCONCELOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ltda. Sicoob Judiciário contra a decisão interlocutória proferida nos autos da reclamação pré-processual de repactuação de dívidas n. 0726811-96.2024.8.07.0016 na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos de mora nos termos do art. 104-D, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor (id 205789539 dos autos originários). A agravada apresentou contrarrazões, oportunidade em que pediu o desprovimento do recurso e requereu a concessão de tutela de urgência para restabelecer a suspensão de descontos em contracheque e os benefícios da gratuidade da justiça. A análise perfunctória dos autos indica a inadequação da via eleita para a formulação do requerimento de tutela provisória mencionado. As contrarrazões consistem em meio próprio de impugnação. Prestam-se somente a oferecer resposta às razões recursais deduzidas pelo agravante em tese. Intime-se a agravada para manifestar-se quanto ao não conhecimento do requerimento de tutela de urgência formulado em contrarrazões em razão da inadequação da via eleita com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator